Tribunal: TJDFT
Processo: 0720198-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. No caso dos autos, o conjunto probatório se mostrou firme e robusto quanto à prática do tipo penal descrito pelo artigo 33, caput combinado com art. 40, inciso III da Lei no 11.343/06, com destaque para os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, sendo o decreto condenatório medida que se impõe, não havendo se falar em desclassificação da conduta.
2. Recurso conhecido e desprovido.